Tribunal: TJES
Processo: 5000451-24.2024.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-24.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORIEBIR VIEIRA ELIAS RIBEIRO
RECORRIDO: PATRICIA DE ALMEIDA CELESTINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000451-24.2024.8.08.0058

ORIGEM:
Juízo de Ibitirama – Vara Única

RECORRENTE:
ORIEBIR VIEIRA ELIAS RIBEIRO

RECORRIDO:
PATRICIA DE ALMEIDA CELESTINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO EXCESSIVA. REPASSES DE VALORES DA INDENIZAÇÃO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de PATRICIA DE ALMEIDA CELESTINO, alegando em síntese que a Recorrida foi sua patrona em ação de seguro DPVAT, e, sendo assim, teria se apropriado indevidamente do valor da indenização liberado em processo judicial.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante disso, resta comprovado que a requerida transferiu ao autor a parte do valor a que ele tinha direito, deduzidos os honorários advocatícios. Não houve prova de que a retenção dos honorários foi excessiva ou de que houve cobrança abusiva, pois não foi juntado contrato que
embasasse a alegação de irregularidade. Ante o exposto, julgo improcedente a ação movida por Oriebir Vieira Elias Ribeiro contra Patrícia de Almeida Celestino, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso, bem como pela condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé, em razão de recurso meramente protelatório.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada que a sentença de origem apreciou minuciosamente os documentos apresentados, onde se observou que a parte Recorrida fez repasses em nome de Rosemary, pois essa era a sócia da empresa Central de Seguros DPVAT, porém, os valores foram individualizados para repasse ao Recorrente. Dito isto, como bem asseverou o juízo a quo, os repasses foram feitos ao Recorrente, porém, não há documentos nos autos que demonstrem que houve uma retenção abusiva, considerando que não foi apresentado o contrato de prestação de serviços de honorários firmados com a recorrida.

Por fim, entendo que não está demonstrado a litigância de má-fé, considerando que é direito da parte vencida postular pelo reexame da matéria, exatamente como o fez o Recorrente, restando afastada a multa perseguida pela Recorrida nesse sentido.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). E, ainda afasto a aplicação das penas de litigância de má-fé.

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)